Tribunal: TJSP
Processo: 2026019-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de financiamento imobiliário - Indeferimento de pleito da devedora de intimação do credor hipotecário para novo cálculo do débito – Indícios de que a planilha apresentada trata de dívida diversa da discutida nos presentes autos - Decisão reformada - Recurso provido.